Tribunal: TJBA
Processo: 8038895-12.2019.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038895-12.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RENILDA DE ARAUJO SALVATORE BARLETTA VITAL LIMA Advogado(s): LILIANE DE ARAUJO SALVATORE BARLETTA ROCHA IMPETRADOS: SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. PROFESSORA. ENQUADRAMENTO EM REGIME DE 20 HORAS. LEI Nº 4.694/87. PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO. PEDIDO DE ADEQUAÇÃO DE PROVENTOS. DECADÊNCIA. PRAZO DE 120 DIAS. ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNÁVEL. RESPOSTA ADMINISTRATIVA. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. O direito de impetrar mandado de segurança extingue-se decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pela parte interessada, do ato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/09. 2. A resposta administrativa que analisa o pleito do servidor e informa os critérios utilizados para determinado enquadramento funcional, ainda que de forma não totalmente clara, constitui ato administrativo impugnável, iniciando-se a partir dela a contagem do prazo decadencial. 3. Transcorrido o prazo de 120 dias entre a resposta administrativa (07/05/2018) e a impetração do mandado de segurança (30/08/2019), opera-se a decadência do direito, impondo-se a extinção do processo com resolução do mérito. 4. Preliminar de decadência acolhida. Processo extinto com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8038895-12.2019.8.05.0001, em que figuram como impetrante, RENILDA DE ARAÚJO SALVATORE BARLETTA VITAL LIMA e, como impetrados, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, SUPERINTENDENTE DA SUPREV - SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em acolher a preliminar de decadência, extinguindo o processo, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora